Tribunal: TJES
Processo: 5000550-48.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-48.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GERALDO MEIRELES PEIXOTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000550-48.2023.8.08.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: GERALDO MEIRELES PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APEL
AÇÃO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS -
DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES –
MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASTREINTES – JURO DE MORA –
DATA DO EVENTO DANOSO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.
E como
os descontos continuam a ser realizados, mesmo o apelado negando a contratação do empréstimo,
c
uida-se de
hipótese de
relação de trato sucess
ivo
. Prescrição rejeitada.

2 –
Em se tratando de ação objetivando declaração de nulidade de negócio jurídico, bem como indenização por danos morais em razão de inscrição indevida
de
nome nos órgãos de proteção ao crédito, o prazo não é o decadencial previsto no art. 26 do CD, mas sim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
contado
a partir
da data em que materializou o
do dano e
o conhecimento
de sua autoria. Decadência rejeita
da
.

3
. -
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministros Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

4
. -
A
formaliza
ç
ão

do

supost
o
contrato

de empréstimo consignado em folha de pagamento não fo
i
demonstrada,
o que dá
ensejo à condenação
dos requeridos
ao pagamento de indenização
por dano moral
em favor d
o apelado, que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
.

5
. -
Tratando-se de reparação
por ato
ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

6
. -
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Pre

7
. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES,
21
de outubro
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000550-48.2023.8.08.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: GERALDO MEIRELES PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Prejudicia
l
de Mérito –
P
rescrição.

Senhor Presidente.

Não prospera a alegação
sustentada pel
o apelante
de que a demanda foi distribuída em 14/06/2023 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria
prescrito à luz do disposto
no artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

É
que
c
onsoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional
de três anos
somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

D
esse juízo:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
. Precedentes.

2. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

E como os descontos continuam a ser realizados conclui-se que se trata de relação de trato sucessivo, circunstância que afasta a alegação de que o prazo de prescrição iniciou-se na data da suposta celebração do contrato realizado.

Por estas razões, rejeito a alegação de prescrição.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000550-48.2023.8.08.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: GERALDO MEIRELES PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Prejudicia
l
de Mérito –
Decadência.

Senhor Presidente.

N
ão se aplica ao caso
o art. 26 do CDC
que dispõe que:

“
CDC. A
rt. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

E
m verdade, aplica-se à hipótese, o prazo é prescricional de 5 (cinco) anos,
cujo termo inicial é
a data do conhecimento do dano e de sua autoria, conforme disposição expressa do art. 27 do CDC:

“
CDC. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.”
Grifei

D
esse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA. ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança.

2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma.

3. Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC.

4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado.

5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC.

6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora.

7. Desprovimento dos recursos.”

(TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

P
or estas razões, rejeito
a prejudicial
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO C
ÍVEL Nº
5000550-48.2023.8.08.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: GERALDO MEIRELES PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

S
enhor Presidente.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ -
REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, ju
b
lgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal
entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelante tenha acostado aos autos o suposto contrato bancário celebrado, o apelado impugnou a assinatura
constante do
instrumento contratual, competindo ao apelante, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade do contrato celebrado e que justificaria os descontos realizados e acarretaria, em tese, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.

P
or outro lado,
o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados no
s proventos de aposentadoria do apelado
atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento d
o
postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

A
cresça-se que o
nome d
o
apelad
o
foi indevidamente inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato que não celebrou com o apelante, o que reforça a necessidade de manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, tanto em razão dos descontos indevidos como em razão da indevida inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse juízo:

“
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
=”

(
STJ -
REsp n. 1.238.935/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011.)

Por outro lado, o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelado e como inibidor da repetição da prática pelo apelante.

Tal valor tem sido mantido em casos de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida de nome em órgão de proteção ao crédito.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da responsabilização civil da ora agravante em razão da inscrição indevida perpetrada, não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que a revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante.

2.1. No presente caso, em que a indenização pelos danos morais foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se verifica a exorbitância que justificaria a sua revisão, devendo ser ratificada a Súmula n. 7/STJ, a obstaculizar o conhecimento do recurso.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.261.288/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que, em razão da prática de fraude de terceiro e consequente inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, esse faz jus à indenização a título de danos morais.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, que, conforme consta no acórdão, teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.203.867/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

E a jurisprudência do STJ
é pacífica no sentido de que incidem os juros de mora desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, entendimento consolidado com a edição da Súmula 54/STJ, e desde a citação, no caso de responsabilidade contratual.

C
onfira-se precedente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRIDO E INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1. - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem os juros de mora desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, entendimento consolidado com a edição da Súmula 54/STJ e, desde a citação, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

2. - Agravo Regimental improvido.”

(
STJ -
AgRg no REsp n. 1.317.794/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 5/6/2012.)

Por outro lado, o valor das astreintes fixadas em R$ 200,00 (duzentos reais) para desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela abusivo, considerando que o apelante tem a obrigação de cumprir o comando judicial em respeito
à
lealdade processual e
à
efetividade das decisões judiciais.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. REJEITADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, CONTUDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Na origem trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Estado pleiteando, em suma, que o réu fosse compelido à obrigação de realizar obras de adequação e adaptação necessárias no imóvel em que está funcionando o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para acolher a pretensão autoral, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido. A referida decisão foi mantida no julgamento do agravo interno.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Da análise das razões lançadas nos aclaratórios verifica-se que, de fato, como alegado pelo embargante, não houve manifestação expressa desta Corte no tocante ao pedido de fixação de teto/limite à multa diária que lhe fora imposta, mas tão somente ao quantum fixado.

IV - É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que é possível a cominação de multa, e sua imposição à Fazenda Pública, como instrumento processual legítimo para compelir o ente ao cumprimento de obrigação judicial imposta.

V - Por outro lado, há que se atentar para a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, de modo que é possível ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar o patamar fixado pelas instâncias anteriores, podendo majorar o quantum, caso se mostre irrisório, ou reduzi-lo, no caso de se figurar sua exorbitância, ou até mesmo modificar a sua periodicidade.

VI - O § 4º do art. 537 do CPC/15 deixa claro que a multa será devida desde o descumprimento da decisão e perdurará enquanto não for cumprida a obrigação.

VII -
Na presente hipótese, restou evidente que o único obstáculo à efetividade do direito já reconhecido pela Corte de origem é o descaso da recorrente pela Justiça. Se a multa diária tem por objetivo, como visto, forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação, não há como reduzi-la nesta hipótese sem cair em contradição, pois a conclusão inafastável que se retira de todo o contexto fático é que nem diante do acúmulo de uma multa pesadíssima, a recorrente cedeu à ordem judicial.

VIII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, contudo, sem efeitos modificativos.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.959.312/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado.

9.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
.”

10. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.819.069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Consigne-se, ao final,
que
por força do efeito translativo do recurso, em se t
ratando de reparação de dano
material por ato ilícito, os juros de mora incidem desde da data de cada desconto indevido.

Do mesmo modo, cuidando-se de dano
moral
por ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data
da inscrição indevida, ou seja,
d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

E que
os juros de mora
constituem
matéria de ordem pública, não se podendo falar em
reformatio in pejus

pela alteração do que restou consignado na sentença.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso
e, por força do efeito translativo do recurso, determino que
os valores a serem restituídos sejam acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, desde cada desconto indevido, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Outrossim, determino que
a indenização por danos morais seja, acrescid
a
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da inscrição indevida
do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito
até a data do efetivo pagamento,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da condenação
(CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)